Tribunal: CARF
Processo: 13894.001223/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.001223/2003-70
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.164 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANESTADO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
Não se conhece de recurso especial relativo a matéria não enfrentada no
acórdão recorrido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os
conselheiros Rodrigo da Costa Possas (relator), Semíramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini
Cecconello, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira
Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.001223/2003-70
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 13894.001223/2003-70

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda
Nacional contra decisão tomada no acórdão no 3102-00.779, de 01 de outubro de 2010 (e-folhas
407 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
Alteração do Limite de Alçada. Efeitos. A alteração do limite de alçada revela mudança
nos critérios delineadores do interesse processual por parte da Administração Pública.
De se aplicar, portanto, o novo limite aos recursos de ofício pendentes de julgamento
por este Colegiado. Homenagem ao princípio da eficiência administrativa, definido no
art. 37 da Constituição Federal de 1988.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 1998
Denúncia Espontânea. Multa de Mora. Tributos Declarados.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Recurso de Ofício Não Conhecido Recurso Voluntário Negado
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 427 e
segs) está relacionada ao não conhecimento do recurso de ofício, tendo em vista ter sido
considerado o limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 03/2008, que é superior ao limite
vigente à época da prolação da decisão de 1a instância.
A divergência suscitada no recurso especial do sujeito passivo (e-folhas 454 e
segs) está relacionada à imposição de multa de mora quando o contribuinte recolhe
espontaneamente os tributos devidos. Em seu recurso o contribuinte clama pela aplicação da
decadência, em face de ser matéria de ordem pública.
O Recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme Exame de
Admissibilidade de e-folhas 443 e segs.
O Recurso especial do sujeito passivo foi admitido, conforme Exame de
Admissibilidade de e-folhas 686 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional da Fazenda Nacional às e-folhas 690 e segs.
Pede que seja negado provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 13894.001223/2003-70

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo sujeito passivo e do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A matéria em litígio, nesta fase recursal, se restringe à norma que deve ser
aplicada quanto ao limite de alçada da Autoridade Julgadora de Primeira Instância para a
interposição de recurso de ofício e, consequentemente, o seu conhecimento pelo CARF.
A DRJ por ter desonerado crédito tributário, principal e multa de ofício, em valor
superior a sua alçada, então vigente, recorreu de ofício de sua decisão, nos termos do artigo 34
do Decreto n° 70.235/1972, c/c a Portaria no 375, de 07 de dezembro de 2001.
O Colegiado da Câmara Baixa não conheceu do recurso de ofício com
fundamento na Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008, que elevou aquele limite para
R$1.000.000.00.
A aplicação de norma legal relativa ao conhecimento de recurso de ofício
constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 103 que assim dispõe:
Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O art. 67 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de Junho de 2015,
assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Portanto, correto o acórdão da Câmara Baixa que não conheceu do recurso de
ofício interposto.

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 13894.001223/2003-70

Recurso Especial do Sujeito Passivo
Conheço do recurso especial nos mesmos termos em que foi aprovado pelo
despacho em exame de admissibilidade aprovado pelo então presidente da 1a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF.
Tendo sido vencido quanto ao conhecimento do recurso especial, deixo de
apreciar o seu mérito.
Conclusão
Voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
por conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões
quanto ao conhecimento do recurso especial do contribuinte.
Em seu recurso, o contribuinte preliminarmente, suscita a aplicação da decadência
aos créditos tributários em discussão, ante a aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o do
CTN. Sustenta que o transcurso do prazo decadencial deve ser apreciada de ofício por se tratar
de matéria de ordem pública.
Ocorre que tal matéria não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial, pois
trata-se de matéria que faltou o devido prequestionamento na decisão recorrida. Embora tenha
sido objeto de recurso voluntário do contribuinte, o acórdão recorrido sobre ela não se
manifestou. No caso o contribuinte deveria ter apresentado embargos de declaração suscitando a
omissão. Como o contribuinte não apresentou embargos, tal omissão não pode ser suprimida por
análise de ofício em sede de recurso especial.
Na época da apresentação do recurso especial, em 20/06/2014, vigia o Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009, que assim dispunha:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 13894.001223/2003-70

§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
(...)
Portanto, não há como conhecer o recurso especial do contribuinte em relação à
matéria “decadência” por absoluta falta de prequestionamento.
Analisemos então a admissibilidade do recurso em relação à matéria “denúncia
espontânea” para afastamento da exigibilidade da multa de mora.
O acórdão recorrido afastou a denúncia espontânea nos seguintes termos,
extraídos do voto:
(...)
Já a segunda, evidentemente não pode ser “saneada” eis que o atraso quando do
pagamento, já está configurado. Ou seja, ,não há como saneá-lo, eis que o ato em si
(pagar em atraso) é a tipificação da conduta.
Por outro lado, a par da opinião deste relator, no caso em tela, há circunstância
apta a atrair a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula
360 daquela corte.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Com efeito, como já relatado no voto condutor do acórdão recorrido, o Sujeito
Passivo informou os débitos para com o PIS em sua Declaração do Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica no ano de 1998.
Diante de tal circunstância, é possível concluir que, qualquer que seja a corrente
adotada, não há como caracterizar a denúncia espontânea e afastar a multa de mora.
(...)
Portanto, o acórdão recorrido, após constatar que os pagamentos foram efetuados
em atraso e que os tributos já estavam declarados na DIPJ, aplicou a súmula no 360 do STJ.
Agora vejamos as circunstâncias fáticas do único acórdão paradigma apresentado.
Acórdão paradigma 3201-001452.
Neste acórdão, a decisão tomada não é divergente à do acórdão recorrido. Na
verdade elas são consonantes. Caminharam na mesma direção, além de analisarem circunstâncias
fáticas diferentes, o que impede o conhecimento do recurso especial.
No acórdão paradigma, o contribuinte efetuou o pagamento do débito em atraso
antes mesmo de sua confissão. Ou seja, os débitos não estavam previamente declarados.
Transcrevo abaixo a ementa do julgado:
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 13894.001223/2003-70

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO PRÉVIO À DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
Configura denúncia espontânea da infração, nos termos do art. 138 do CTN, o
pagamento do tributo devido acompanhado dos juros de mora, desde que o
recolhimento seja prévio à apresentação da declaração do débitos
tributários e à ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório pelo Fisco.
A denúncia espontânea exclui a aplicação da multa moratória.

Agora transcrevo trechos do voto, em que esta situação fica clara:
(...)
A decisão distingue, portanto, o contribuinte que declara previamente o tributo
devido, mas efetua o recolhimento a destempo, daquele que efetua o recolhimento
antes de apresentar a declaração ou do início do procedimento fiscal de apuração do
crédito tributário.
Como já visto, a denúncia espontânea não resta caracterizada nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento.
(...)
A parte destacada do voto foi o entendimento aplicado no acórdão recorrido.
Portanto a recorrente não obteve êxito em demonstrar a existência de divergência apta ao
conhecimento do recurso especial.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital